Tribunal: TJSP
Processo: 1517520-93.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Preliminar. Violação de domicílio não caracterizada. Entrada franqueada pelo genitor do acusado que, inclusive, tinha a chave do imóvel, cedido ao seu filho para moradia. Entrada consentida. Ausência de irregularidade. Fundada razão para o ingresso na residência. Notícias anteriores sobre o cultivo. Respeitado o

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Preliminar. Violação de domicílio não caracterizada. Entrada franqueada pelo genitor do acusado que, inclusive, tinha a chave do imóvel, cedido ao seu filho para moradia. Entrada consentida. Ausência de irregularidade. Fundada razão para o ingresso na residência. Notícias anteriores sobre o cultivo. Respeitado o Tema 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Crime permanente, sendo desnecessário o mandado de busca e apreensão. Mérito. Prova suficiente. Autoria e materialidade comprovadas. Cultivo de Cannabis sativa. A existência de estrutura de cultivo, com diversos maquinários para a produção de maconha, evidenciam a destinação para comércio. Condenação decretada. Incabível a desclassificação para o artigo 28, §1o, da Lei no 11.343/2006. Dosimetria. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Não incidência da agravante referente à calamidade pública. Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Estrutura que indica habitualidade e dedicação longeva ao cultivo de matéria-prima destinada à preparação de droga. Regime semiaberto fixado. Recurso parcialmente provido.